Tribunal: STF
Processo: RE 1346350
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE PROCESSAMENTO DE DESPESA PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela Paraíba, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, II, DA LEI ESTADUAL Nº 9.335/11. VIA INCIDENTAL. CONTEÚDO IDÊNTICO A DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. ART. 3º, § 1º AO § 4º, DA LEI Nº 7.947/2006. INOBSERVÂNCIA DO ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. – Não cabe ao ente estatal instituir taxa exigida sobre o produto resultante de 1,5% de todos os valores de pagamentos por ele realizados, relativo a fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, haja vista, na hipótese vertente, inexistir contraprestação do Estado e exercício do poder de polícia. – O dispositivo legal que prevê a cobrança questionada nos autos foi instituído após o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba declarar a inconstitucionalidade da taxa de processamento de despesa pública, prevista no art. 3º, §1º ao §4º, da lei nº 7.947/2006, cujo teor é idêntico ao do art. 8º, II, da Lei nº 9.355/2011. – Se a cobrança em questão carrega o vício da inexistência de utilização de qualquer serviço público específico e divisível ou de exercício regular de poder de polícia capaz de justificá-la, é de se manter a sentença que reconheceu a sua inconstitucionalidade” (fls. 11-12, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 53-78, vol. 3).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão recorrido entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 7º, §§ 1º e 4º da Lei 10.128/2013, da Constituição Estadual da Paraíba, que institui a taxa de administração de contratos administrativos. Todavia, para a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, se faz necessário que a decisão seja proferida pelo Pleno ou pelo órgão especial” (fl. 95, vol. 3).



    Argumenta que “a declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica só pode ser feita pela maioria absoluta de seus membros ou pelos membros do órgão especial” (fl. 95, vol. 3).



    Salienta que “não mais subsiste a obrigação contratual que era imposta pela Lei nº 9335/2011, a qual fora extinta pela lei nº 10.128/2013. O que há, atualmente, é uma nova taxa, que tem fato gerador distinto daquele previsto nas legislações anteriores, consistente na assinatura e fiscalização de contratos entre o Governador do Estado da Paraíba e os seus fornecedores de produtos e serviços” (fl. 98, vol. 3).



    Ressalta “trata(r)-se pois de uma taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia pela Administração Pública Estadual (consistente na atividade fiscalizatória do Estado, mediante emissão e publicação de certidão de regularidade de preceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental que comprove a plena aplicação destes no âmbito da execução dos contratos), verificando-se, assim, o atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal” (fl. 98, vol. 3).



    Assevera que “a taxa atualmente cobrada pelo Poder Público Estadual nada tem a ver com as obrigações já declaradas inconstitucionais por esta C. Corte, sendo um tributo novo, criado mediante regular processo legislativo, com a observância de todos os requisitos constitucionais e legais para sua instituição” (fl. 98, vol. 3).



    Pede seja “admitido e julgado totalmente procedente o presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento para o fim de ser reformado o acórdão recorrido em sua integralidade, com a denegação total da segurança pretendida, com a intimação do Recorrido para, querendo, responder a este recurso” (fl. 99, vol. 3).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 27.10.2020 (fls. 119-136, vol. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não merece prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência em repercussão geral quanto à “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (Tema 339):



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).



    No mesmo sentido é o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME. HORAS EXTRAS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.988-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Encalso Construções Ltda ingressou com a presente demanda em face do Estado da Paraíba, insurgindo-se contra a cobrança de taxa, por meio da qual o inciso II, do art. 8º, da Lei nº 9.355/2011, instituiu sobre o produto resultante de 1,5% (um vírgula cinco por cento) de todos os pagamentos realizados pelo Estado da Paraíba alusivos ao fornecimento de bens, obras ou serviços. 



    (…) embora a cobrança traga como finalidade o financiamento ao fundo de apoio ao empreendedorismo, carrega o mesmo vício da cobrança anterior prevista na Lei nº 7.947/2006, denominada de TDPD – Taxa de Processamento de Despesa Pública, qual seja, a inexistência de utilização de qualquer serviço público específico e divisível ou de exercício regular de poder de polícia capaz de justificar o tributo (…) o Pleno desta Corte de Justiça reconheceu, de forma unânime, a inconstitucionalidade da Taxa de Processamento de Despesa Pública em comento. 



    (…) o Estado da Paraíba apenas mudou a denominação e a forma de cobrança, com o mesmo objetivo daquela da lei anteriormente declarada inconstitucional, qual seja ‘fonte de recursos para o Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo’” (fls. 13, 15, 19, vol. 3).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 7.947/2006, 9.355/2011 e 10.128/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. NATUREZA JURÍDICA DA EXAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.208.923-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “PLENÁRIO – RESERVA. Descabe confundir o exame de constitucionalidade com interpretação de norma legal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional” (RE n. 630.222-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2015). 



    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “o Pleno desta Corte de Justiça reconheceu, de forma unânime, a inconstitucionalidade da Taxa de Processamento de Despesa Pública em comento” (fl. 15, vol. 3).



    Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o plenário do Tribunal de origem já havia declarado a inconstitucionalidade da exação tributária discutida neste processo. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, § 4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.201.513/CE, de minha relatoria, DJe 6.11.2019, e nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.168.294/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora